Tribunal: TJSP
Processo: 1099970-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PREVISTA NO ART. 43, § 2o, DO CDC. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PREVISTA NO ART. 43, § 2o, DO CDC. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Demonstrada nos autos a expedição de regular notificação para o endereço fornecido pela credora, não há que se falar em responsabilização civil. 2. Ademais, é irrelevante que a comunicação tenha sido emitida pela Serasa Experian, que originou o apontamento, pois a finalidade de proteção ao consumidor foi alcançada. 3. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099970-20.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUZANA MARIA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES
LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1099970-20.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Denise Cavalcante Fortes Martins
Apelante: Suzana Maria de Souza
Apelado: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl (Spc Brasil)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PREVISTA NO
ART. 43, § 2o, DO CDC. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO
DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
EM
VIRTUDE
DE
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Demonstrada nos autos a expedição de
regular notificação para o endereço fornecido pela credora, não
há que se falar em responsabilização civil. 2. Ademais, é
irrelevante que a comunicação tenha sido emitida pela Serasa
Experian, que originou o apontamento, pois a finalidade de
proteção ao consumidor foi alcançada. 3. Em razão desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária a 12% sobre o valor da causa.
Voto no 45.629
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização
por danos morais proposta por SUZANA MARIA DE SOUZA em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS CNDL (SPC
BRASIL).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 3 -
e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada,
apela
a
vencida
pretendendo
seja
reconhecido o direito à reparação por dano moral, em razão da
irregularidade da negativação, “por infração da Súmula 359 do STJ” (fl. 156).
Afirma que não há notificação encaminhada pela demandada, ressaltando
que os cadastros são diversos, de modo que é irrelevante que a Serasa
tenha enviado notificação. Por fim, sustenta que seu endereço é diverso
daquele para onde foi encaminhada a correspondência.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 17 de fevereiro de 2018, a
autora teve seu nome negativado, em razão de débito no valor de R$ 71,26,
relacionado à Telefonica Brasil Data S/A; todavia jamais recebeu qualquer
notificação prévia acerca da inscrição. Daí a propositura da presente ação,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos, “com a declaração de ilegalidade do lançamento da
negativação no órgão mantenedor” (fl. 9).
A demandada, ao se defender, afirmou que há inequívoco
abuso do direito, pois, “No presente caso, a parte autora distribuiu (...)
processos nesta Comarca contra a Requerida, a SERASA EXPERIAN e a
TELEFÔNICA BRASIL S/A e discutindo a mesma dívida em bancos de
dados que foram realizadas em seu nome/CPF” (fl. 113). Alegou, ainda, que
não tem legitimidade para a causa, uma vez que o débito foi inserido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 4 -
ordem da Telefônica e o referido registro levado a termo pela Serasa
Experian, “entidade com quem o credor mantém convênio” (fl. 114).
Esclareceu que as informações “realmente estiveram disponíveis na CNDL,
mas apenas para efeito de consulta. As informações são compartilhadas,
porém, no caso em tela, tiveram ORIGEM/ABERTURA na SERASA
EXPERIAN” (fl. 114), não tendo qualquer culpa ou responsabilidade acerca
do registro. Além disso, houve notificação prévia enviada pela Serasa,
elucidando que “Cada entidade componente da rede gerencia os
apontamentos incluídos em sua base de dados e se encarrega de comunicá-
los por escrito aos interessados, em cumprimento ao art. 43, § 2o do CDC”
(fl. 117). Também apontou que a notificação foi enviada para o endereço
indicado na petição inicial, “ou seja, a notificação foi enviada para o
endereço correto da Parte Autora” (fl. 117). Por fim, destacou a ausência dos
elementos constitutivos do direito à indenização.
A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão.
É certo que a Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a exigência de notificação prévia acerca da inclusão do nome do
devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o
entendimento de que o envio da comunicação, prevista no artigo 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor, prescinde de aviso de recebimento,
bastando que seja comprovada a sua postagem ao endereço informado
pelo credor (Súmula 404).
Os documentos de fls. 126/133 permitem constatar que as
comunicações de débito foram encaminhadas à autora. A simples remessa
das correspondências para o endereço fornecido pela credora era o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 5 -
bastava para se considerar válidas as notificações para todos os fins de
direito. Além disso, ao contrário do que alega a demandante, as cartas
foram direcionadas para o endereço constante da inicial, procuração e
declaração de pobreza Rua Dez, no 131, CEP 36303-010, São João Del
Rei/MG (fls. 1, 11/12, 127/128 e 131/132).
Ainda, é irrelevante que a comunicação tenha sido enviada
apenas pela Serasa Experian, pois foi o que bastou para que sua finalidade
fosse alcançada.
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRETENDIDA
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À INSERÇÃO DE
ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. Sentença de procedência. Ré reitera nas contrarrazões sua
ilegitimidade passiva ad causam, eis que somente mantém o banco de
dados, não sendo responsável pela notificação. Preliminar afastada.
No mérito, insurge-se a autora, ao argumento de que a inscrição foi
efetivada pelo SCPC, mas a documentação apresentada pela ré, com
a contestação, informa ter sido a notificação prévia expedida pela
SERASA Experian, e, ainda, que houve resistência ao pedido
administrativo. Análise dos autos a evidenciar satisfação da pretensão
exibitória sem qualquer resistência da ré, anotada a irrelevância, no
caso concreto, da pessoa jurídica responsável pela efetivação da
notificação prévia, devidamente comprovada. Escopo prático do art. 43
do CDC respeitado. Pedido administrativo formulado sem aptidão à
consecução de seus fins. Inexistência de resistência da ré, não se
justificando, por corolário, a pretendida imputação de verba honorária
sucumbencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 1
1 - Ap. 1051937-33.2017.8.26.0100 - 29a Câm. Dir. Priv. - Rel. Des. AIRTON PINHEIRO DE CASTRO - J. 17.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 6 -
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Inscrição do
nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ausência de
notificação prévia. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: Foi comprovada a notificação do autor antes da
inscrição do seu nome - Art. 42, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ.
Questão pacificada pelo c. STJ no Recurso Repetitivo no
1.061.134/RS. Desnecessidade do AR na carta de comunicação ao
consumidor Súmula 404 do STJ. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” 2
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por
danos morais Improcedência Inscrição do nome da autora que foi
realizada pela SERASA Experian, havendo apenas informação de tal
inscrição no cadastro do SCPC Desnecessidade de encaminhamento
de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pois tal
providência foi tomada pela SERASA Experian - Sentença mantida por
seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 -
Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários
advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça
e o CPC/2015, art. 98, § 3o.” 3
Por outro lado, ignorando a autora que a finalidade da
notificação prévia é permitir ao devedor reclamar, se o caso, a retificação ou
exclusão do apontamento, nos termos do artigo 43, § 3o, do Código de
Defesa do Consumidor, bem como adimplir a obrigação e evitar a inclusão
de seu nome nos cadastros de maus pagadores, não questionou
convincentemente o conteúdo das informações ou mesmo comprovou, no
curso do processo, eventual quitação das dívidas, com vistas a demonstrar
que a prévia notificação, se não irregular, teria tido efeito útil.
2 - Ap. 1049630-38.2019.8.26.0100 18a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS J. 12.12.2019.
3 - Ap. 1027169-12.2018.8.26.0196. - 37a Câm. Dir. Priv. - Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO - J. 22.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1099970-20.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45629 - 7 -
Verifica-se, portanto, que a anotação do nome da apelante
nos cadastros de inadimplentes foi precedida de notificação prévia,
considerando-se lícita.
Logo, não existe razão para cogitar da pretendida declaração
de ilegalidade do lançamento e nem se justifica o pleito indenizatório.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Por derradeiro, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, persistindo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator